Tribunal: TJBA
Processo: 8153778-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153778-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAXUELDER RESENDE SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

Advogado(s)
:
MATHEUS DOSEA LEITE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DOS FATOS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E DA CONGRUÊNCIA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE OFÍCIO. PREJUDICIALIDADE DO APELO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou demanda acerca de suposta inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes. O juízo singular, no entanto, fundamentou a decisão com base em inscrição em extrato do Sistema de Informações de Crédito (SCR), premissa que não corresponde à realidade processual. Ressalte-se, ainda, a interposição de segunda apelação, que não foi conhecida por afronta ao princípio da unirrecorribilidade, em razão da existência de recurso anterior já protocolado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença proferida com base em premissa fática equivocada, dissociada dos elementos constantes nos autos, e, por consequência, apurar a necessidade de sua anulação de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença impugnada encontra-se alicerçada em fundamentação dissociada da controvérsia submetida à apreciação judicial, violando os incisos I e II do art. 489 do CPC, ao não identificar corretamente o objeto do litígio nem apresentar motivação condizente com os elementos de fato dos autos.

A decisão incorre em ofensa ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), ao deliberar sobre matéria diversa da deduzida em juízo — qual seja, inscrição em SCR e não em cadastro como o SERASA —, comprometendo a coerência entre pedido e julgamento.

A ausência de correlação entre os fundamentos da sentença e os fatos efetivamente debatidos impede a parte sucumbente de exercer plenamente o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como inviabiliza a atuação dos órgãos jurisdicionais em grau recursal, conforme ensina a doutrina e confirmam os precedentes jurisprudenciais.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios reconhece a nulidade de sentenças proferidas com base em premissas fáticas inexistentes nos autos, por violação aos princípios da adstrição, da motivação e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

Sentença anulada de ofício. Apelação prejudicada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 489, incisos I e II, e 492.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, APC nº 0175578-81.2008.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 12.08.2019.
TJCE, APC nº 0000355-90.2017.8.06.0189, Rel. Des. Lisete de Sousa Gadelha, j. 05.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8153778-93.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MAXUELDER RESENDE SILVA

e como apelado
M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em reconhecer
, de ofício, da nulidade da sentença, restando prejudicada a apelação
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM06